Tribunal: CARF
Processo: 16682.720292/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/08/2010

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No 48 E No 165.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de Auto de Infração.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
DEPÓSITO JUDICIAL NO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS CARF No 5 E No 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720292/2013-31
ACÓRDÃO
2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/08/2010

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No 48 E No 165.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de Auto de Infração.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
DEPÓSITO JUDICIAL NO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULAS CARF No 5 E No 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720292/2013-31
2
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria concomitante com processo judicial, para, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 29/33), Debcad no 51.038.261-4, lavrado contra
o sujeito passivo acima identificado, referente ao montante devido pela empresa em função do
aumento de sua alíquota de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, conforme detalhado no
Relatório Fiscal e em seus Anexos (e-fls. 07/28).
De acordo com a autoridade autuante, o presente lançamento destina-se a prevenir
a decadência dos valores depositados judicialmente pela empresa (Mandado de Segurança no
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720292/2013-31
3
6392-24.2010.4.01.3400) dentro do prazo estabelecido para o recolhimento das contribuições
previdenciárias sem acréscimos legais.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal que não foram aplicados juros e multa na
apuração do crédito tributário.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 511/541), a qual foi julgada
Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 831/835):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/08/2010
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO FAP. ALÍQUOTA.
INCORREÇÃO. DIFERENÇA. LANÇAMENTO PREVENTIVO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que vise prevenir a decadência da diferença de
contribuição previdenciária resultante da aplicação da alíquota do FAP em
percentual menor que o divulgado pela Previdência Social, quando a matéria
estiver sendo objeto de apreciação judicial e com a sua exigibilidade suspensa.
Cientificada do acórdão recorrido em 20/02/2014 (e-fls. 840), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 20/03/2014 (e-fls. 842/857) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
- Preliminarmente, reapresenta as considerações de sua Impugnação acerca da
Ação Declaratória n° 0012714-37.2011.04.02.5101, ajuizada em 24/08/2011, objetivando o
reconhecimento da nulidade do FAP a ela atribuído para o ano de 2010 e a declaração de
inexistência de relação jurídica que a obrigasse a recolher o RAT/SAT com a alíquota
indevidamente majorada. Elenca as razões que demonstrariam a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do referido FAP. Entende que, diante da existência de depósito judicial nos
autos da referida ação e considerando que este suspende a exigibilidade do crédito tributário ora
discutido, o lançamento deve ser cancelado.
- Defende a inaplicabilidade de multa e juros de mora em lançamentos com
exigibilidade suspensa por depósito judicial e alega que houve manifesto erro no valor em
cobrança, haja vista que o Documento de Arrecadação de Receita Federal que acompanhou o
acórdão recorrido consigna parcelas indevidas de acréscimos legais.
- Reitera a alegação de que o presente Auto de Infração é nulo por falta de
motivação, uma vez que os valores apurados já haviam sido objeto de autolançamento através do
depósito integral nos autos do Mandado de Segurança n° 6392-24.2010.4.01.3400, inexistindo a
necessidade de o Fisco constitui-lo formalmente.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720292/2013-31
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido
pelas razões adiante expostas.
Conforme indicado no Relatório Fiscal, o presente lançamento foi efetuado com o
objetivo de prevenir a decadência dos valores depositados judicialmente nos autos do Mandado
de Segurança no 6392-24.2010.4.01.3400 (levantamento “FP – DEPOSITO JUDICIAL FAP”).
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reapresenta as alegações de sua
Impugnação quanto à nulidade do lançamento em razão do depósito judicial em montante
integral por ela efetuado. Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim se manifestou (e-fls.
833/834):
6. Ao contrário do que arguiu a Impugnante não há nulidade no lançamento e é
necessário constituir o crédito tributário para prevenir a decadência.
7. O depósito do montante integral figura dentre as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, mas não representa modalidade de extinção,
nem afasta a obrigação legal de o Fisco constituir o crédito mediante o
lançamento de ofício.
8. Ao exercer a faculdade de depositar o montante que a Fazenda entende ser
devido a Impugnante tem a garantia de que não sofrerá execução fiscal antes do
trânsito em julgado de eventual sentença em seu desfavor. Sendo-lhe favorável a
sentença a quantia pode ser levantada ante a improcedência da exação, mas,
acaso desfavorável será convertida em renda para extinguir o crédito tributário.
Não merece reparos a decisão recorrida.
Diferentemente do que alega a recorrente, a existência de depósito no montante
integral apenas suspende a exigência do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 151
do Código Tributário Nacional, não ensejando a nulidade do Auto de Infração lavrado com o
objetivo de prevenir a sua decadência. O entendimento acima exposto está em consonância com
as Súmulas CARF no 48 e no 165:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cumpre ressaltar nesse ponto que não houve aplicação de juros ou multa no
presente lançamento, conforme explicitado pelo auditor nos itens 32 a 34 do Relatório Fiscal
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720292/2013-31
5
abaixo reproduzidos (e-fls. 18), restando correto o procedimento por ele adotado. Tal fato deve
ser observado na fase de cobrança pela Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem
compete o controle do crédito tributário em litígio.
32. Na apuração do presente crédito tributário, não foram aplicadas multa de
ofício nem multa de mora, de acordo com o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 (publicada no DOU de 30 de dezembro de 1996),
transcrito abaixo:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.”
33. O artigo 151 do CTN — Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (publicada no
DOFC de 27 de outubro de 1966), citado no artigo 63 da Lei n° 9.430/1996,
encontra-se transcrito a seguir.
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
IV — a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V — a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.”
34. O depósito do montante integral, a partir do momento em que é efetuado,
exclui a aplicação dos juros de mora.
É nesse sentido também o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 5 e no
17:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720292/2013-31
6
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No que tange às alegações acerca da ilegalidade do FAP, tendo em vista tratar-se de
matéria em discussão na Ação Declaratória n° 0012714-37.2011.04.02.5101 (e-fls. 904/960), como
reconhece a própria interessada, deve ser observado o disposto na Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Quanto à suposta inconstitucionalidade do FAP, não cabe a este Conselho
manifestar-se a respeito do tema, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação
dada pela Lei no 11.941/09. É nesse mesmo sentido a Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria concomitante, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 978
DF CARF MF
Original